Tribunal: TJBA
Processo: 8002051-92.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002051-92.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LAUDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CDC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a sua responsabilidade pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços.

2. Restando demonstrada a omissão do banco apelante em adotar medidas eficazes para impedir transações fraudulentas realizadas por terceiros, configurada está a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

3. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, da existência de culpa exclusiva da vítima afasta a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, do CDC.

4. A contratação de advogado particular não é, por si só, suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita, quando não há nos autos elementos hábeis a infirmá-la.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mantido.

6. Diante do não provimento da apelação, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002051-92.2023.8.05.0237, sendo apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e apelada,
LAUDECI RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25